Tribunal: TJDFT
Processo: 0019158-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. PRESENTE. MULTA CONTRATUAL. APLICÁVEL. JUROS. CONTAGEM. DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, havendo previsão contratual, deve-se aplicar a multa de 1% sobre o valor do imóvel.
3. Não há que se falar em revisão da cláusula penal nos moldes previstos no artigo 413 do CC, em se tratando de contrato de adesão cuja penalidade foi redigida pelo devedor/fornecedor, quando este requerer a revisão para benefício próprio.
4. Os juros de mora sobre a penalidade anteriormente mencionada deverá incidir a partir do descumprimento contratual pelo fornecedor até a imissão na posse do imóvel do consumidor. Precedentes desta Corte e do STJ.
5. Apelo não provido.